Tribunal: CARF
Processo: 13609.720572/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720572/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.052 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 01.
Não deve ser reconhecido o recurso voluntário na parte que trata de mesma
matéria discutida no judiciário, na forma do art. 38, da Lei 6.830, de 1980 e
Súmula 01, deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 12 a 15,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$5.964,63, acrescido de juros de mora e multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720572/2011-72
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.052 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720572/2011-72

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 38 a 42, sendo decorrente de incremento de rendimentos tributáveis
no valor de R$ 43.795,38 que teriam sido pagos pelo INSS.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 242,50.
Cientificado do lançamento em 20/04/2011, fl. 32, o contribuinte apresenta impugnação
de fls. 2 a 9 em 13/05/2011, fl. 30, alegando, em síntese, que:
Da Preliminar
- os valores que estão sendo cobrados têm origem em ações judiciais de requerimento e
revisão de benefício previdenciário, conforme documentos anexos;
- o valor recebido pelo contribuinte é resultado da soma de diferenças devidas pelo
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, tendo sido retido na fonte três por cento
sobre o montante pago;
- no presente caso, aplica-se o Despacho do Ministro da Fazenda, datado de 11/05/2009,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ de no 287/2009;
- o citado Parecer conclui que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global;
- o Despacho em comento tem efeito vinculante sobre todos os lançamentos já
efetuados, que devem ser revistos para que seja aplicada a sistemática de apuração do
tributo;
- a Instrução Normativa no 1127, de 07 de fevereiro de 2011, determina que o imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente seja calculado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, mensalmente e não
globalmente;
- considerando que as parcelas devidas na ação judicial foram apuradas em período
superior a cinco anos, verifica-se que se extinguiu o direito de a fazenda pública
constituir o crédito tributário sobre as parcelas anteriores a cinco anos, nos termos do
art. 173 do Código Tributário Nacional;
Do Mérito
- o imposto suplementar foi apurado de forma equivocada, devendo ser revisto, já que
não há imposto a pagar, ao contrário, com a compensação do valor retido na fonte no
ato do levantamento do crédito judicial, deve haver restituição de imposto ao
contribuinte;
- também não há que se falar em multa de ofício e juros de mora, pois não houve
omissão pelo contribuinte e sim o enquadramento do crédito judicial como isento;
- em atenção ao princípio da eventualidade, caso não seja acolhida a prejudicial de
mérito, deve ser revisto o lançamento ora impugnado, pois necessária a aplicação das
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte;
- assim, requer a juntada dos cálculos anexos que foram elaborados em total sintonia
com o que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 01, de 17 de março de 2009.
Ao final, requer que o lançamento seja julgado improcedente, acolhendo-se a prejudicial
de decadência ou alternativamente, reconhecendo a condição de isento de imposto de
renda. Em atenção ao princípio da eventualidade, caso não sejam acatadas essas
hipóteses, requer que o lançamento impugnado seja revisado com aplicação das tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.052 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720572/2011-72

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PROVAS. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos legalmente
previstos.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento do crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO.
Não se pronunciando a Fazenda Pública no prazo de cinco anos contado da ocorrência
do fato gerador e tendo havido antecipação de imposto, não mais pode se exigir crédito
tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Será aplicada a multa de setenta e cinco por cento no lançamento de crédito tributário
que deixou de ser recolhido ou declarado nos termos da Lei.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da
Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.052 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720572/2011-72

O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve-se analisar o incidente relatado
no Ofício n2115/2013/DRFSIL/GABIN (fl. 74), segundo o qual o recorrente teria ajuizado ação
judicial (Ação Ordinária n.o 26028-03.2011.4.01.380) com o mesmo tema.
Analisando os autos, verifico que a decisão judicial de fls. 75-76 remete
diretamente ao lançamento objeto destes autos:

No caso, tem-se que o crédito tributário apurado na notificação de lançamento n°
2010/113269999298368 corresponde, basicamente, a imposto de renda suplementar,
juros e multa incidentes sobre valor (R$43.795,38) recebido pelo autor, de forma
acumulada, em 2009, por força de ação judicial que tramitou na Justiça Federal.

Está caracterizada, portanto, a hipótese prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei
n. 6.830/80:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF
n.o 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Aprovada pelo Pleno em 2006 — Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021 — Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-
93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de
12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de
18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005).
Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, em virtude da concomitância,
ante a prevalência da função judicante.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.052 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720572/2011-72

Fl. 84
DF CARF MF
Original